Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002062-86.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
AMICUS CURIAE
E ENTIDADE SINDICAL – ILEGITIMIDADE RECURSAL – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – TESES NÃO SUSTENTADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO ACLARATÓRIO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ALEGAÇÃO DE EFEITOS DA PANDEMIA – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO – ACLARATÓRIOS DOS SINDICATOS E DO PREFEITO NÃO ACOLHIDOS – EMBARGOS DA MESA DIRETORA NÃO CONHECIDO.

Quanto às teses levantadas no Embargos de Declaração trazido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Primavera do Leste, depreende-se a impossibilidade de seu conhecimento, uma vez que este já apresentou os Embargos de Declaração (id. 46986961), ocasião em que não as suscitou para serem enfrentadas, deixando transcorrer a oportunidade processual para tanto, aplicando-se o princípio da unicidade recursal. Aclaratório não conhecido.

Em que pese a edição da Lei n. 173/2020, não houve a comprovação de que o Município em questão tenha recebido verbas advindas da União para custeio de despesas decorrentes do referido dispositivo legal, de forma a se aplicar as vedações nela previstas.

Ademais, desde o findar de 2.019 – ou seja, antes do início da pandemia no Brasil – este Tribunal vem se posicionando quanto à inconstitucionalidade da norma impugnada, mantendo este entendimento em diversos julgamentos, tendo ainda sido concedida, em modulação de efeitos, o prazo de 90 dias após a publicação do acórdão para que a Municipalidade adotasse as providências necessárias às correções decorrentes das anomalias produzidas pelo ato impugnado.

Aclaratórios rejeitados.

Relatório:

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-LESTE e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, contra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002062-86.2018.8.11.0000.

Sustenta o SINTEP a existência de omissão quanto a tese de ilegitimidade atribuída pelo art. 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso, reafirmando que possui legitimidade recursal, nos termos do art. 103, IX da CF/88, porquanto possui a capacidade de ser parte e de se qualificar como
amicus curiae
.

Requer o aclaramento do acórdão, a fim de que haja manifestação específica, inclusive para fins de prequestionamento (id. 65471980).

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Primavera do Leste sustenta a existência de omissão quanto à tese de ato jurídico perfeito, por si sustentada, posto que o ato impugnado foi produzido em consonância com o que dispunha o ordenamento jurídico vigente à época.

Afirma que não foi enfrentada a matéria à luz da Lei de Diretrizes Básicas da Educação ou da Lei n. 10.172/2001, as quais dessume como de suma importância para o enfrentamento da questão controvertida.

Alega que os servidores atingidos pelo acórdão embargado se encontravam em conformidade com as disposições contidas nas Leis n. 9.394/96 e 10.172/2001, citando ainda parecer do Conselho Nacional da Educação no 7/2011 em reforço à sua tese, ressaltando que “consta dos autos, como incontroverso que referidos profissionais sempre laboraram na função de professor, conforme confessa a douta Procuradoria Municipal”.

Ressoa ainda que há omissão quanto aos precedentes julgados por esta Corte e contradição quanto ao acórdão paradigma apontado no acórdão Embargado, originário do STF, posto que a conclusão naqueles autos é diversa.

Relata que o acórdão prejudica servidores concursados e de boa-fé, requerendo que haja manifestação “sobre os efeitos da presente decisão, se
ex tunc
ou
ex nunc
”.

Aduziu, ainda, a existência de omissão quanto ao ato normativo de referência para declaração de irregularidade no provimento dos cargos.

Suscitou, ainda, a necessidade de se manifestar quanto ao princípio da segurança jurídica, bem como no tocante à inexistência de defesa de terceiros prejudicados, requerendo a procedência dos aclaratórios (id. 66362488).

Por sua vez, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP Leste, em seus aclaratórios, aponta a existência de contradição e omissão no julgado quanto à sua admissão como
amicus curiae
, requerendo o provimento do aclaratórios, com a nulidade do julgado (id. 6657974).

O Município de Primavera do Leste, por meio da sua Procuradoria Jurídica, arguiu fato novo, consistente na pandemia da COVID-19, que justificaria a revisão do processo diante da Lei Complementar 173/2020 que trouxe diversas restrições administrativas que recebeu recursos financeiros da União, dentre elas a realização de novo concurso público e a contratação de pessoal até 31 de dezembro de 2.021, requerendo que o prazo seja estendido até 31.12.2022 (doze meses após o término da vedação) para que se dê o cumprimento do acórdão (id. 67336989).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos aclaratórios opostos pelo Prefeito Municipal de Primavera do Leste, prorrogando-se por doze meses os efeitos da decisão que julgou procedente a ação, contado da publicação do acórdão e rejeição dos demais aclaratórios (id. 73802978).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Antes de analisar os presentes aclaratórios, necessário um retrospecto do julgamento da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.

A presente ação foi submetida a julgamento perante este Órgão Especial aos 18.11.2019, sendo julgada procedente, com modulação de efeitos desde aquela ocasião, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007
– MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF - VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – TRANSPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. A Lei no 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste.

2. Em seu Anexo II, no que interessa, traz Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, promove o enquadramento dos cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil.

3. Já a Lei no 1.031, de 19 de dezembro de 2.007, promoveu a alteração da Lei Municipal no 704, de 20 de dezembro de 2.001, extinguindo o cargo de Professor Infantil ao tempo que promove a migração dos efetivos do cargo extinto para o cargo de Professor (art. 1o), promovendo a migração automática dos servidores, ainda que não tenham se submetido a concurso público com exigibilidade idêntica.

4. A alteração legislativa produzida pelo Município de Primavera do Leste afronta frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, bem como o art. 129 da Constituição Estadual.

5. No caso em comento, os servidores da Administração Pública ocupantes dos cargos de Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II passaram a ocupar o cargo de Professor Infantil. E, posteriormente, por meio da Lei no 1.031, de 19 de dezembro de 2007, esses mesmos servidores deixaram de exercer o cargo de Professor Infantil – que foi extinto -, passando a exercer o cargo de Professor, cuja atribuição é muito mais ampla àquela exigida inicialmente aos Auxiliares Educacional I e II, conforme é possível extrair do Decreto Municipal n. 1.510/2015.

6. Pela leitura dos dispositivos legais questionados, é possível concluir que houve autorização para que servidores habilitados ou capacitados profissionalmente para o exercício de atribuições de outra função possam ser designados para ocupá-las dentro da sua categoria funcional, ou seja, permite que o servidor exerça cargo diverso daquele em que foi aprovado no concurso público (provimento originário).

7. Dessa forma, resta demonstrada a transposição ou ascensão funcional, vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 37, II da Constituição Federal.

8. O art. 5o, §4o, da Lei Estadual no 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante no 43 do STF “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”. [...] (ADI 4143, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019).

9.
Necessária a modulação dos efeitos da presente declaração, a fim de possibilitar à Administração Pública Municipal que promova as readequações quanto ao quadro de pessoal da educação, especialmente se considerarmos que estamos no segundo semestre do período letivo, bem como pelo fato de mencionadas legislações vigoram por mais de doze anos.

10.
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente
aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei no 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2o; 3o, § 1o e § 2o, 4o, 7o e 9o, da Lei no 1.031, de 19.12.2007, todos do Município de Primavera do Leste,
com efeito à partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI.
(id. 26685999)

Em decorrência dos Embargos de Declaração opostos, os autos foram submetidos à reexame por este Colegiado, em 29 de maio de 2.020 quando, à unanimidade, foram desprovido,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL: AMICUS CURIAE - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE RECURSAL: MUNICÍPIO X PREFEITO – CÂMARA X MESA DIRETORA - ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DILAÇÃO DE PRAZO - PEDIDO PREJUDICADO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. “[...] A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que
amicus curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. [...]” (STF - ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno).

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta que "a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)

3. Aclaratórios não conhecidos. (id.

Interpostos novos Aclaratórios, os autos retornaram ao Órgão Especial onde, aos 26.10.2020, entendeu este Colegiado, novamente à unanimidade, pela rejeição:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – AMICUS CURIAE – PROCURADORIA MUNICIPAL – ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os aclaratórios que buscam, unicamente, a rediscussão do julgado, sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.” (id. 57051987)

Portanto, este é o terceiro momento em que, por meio de Embargos de Declaração, os ora Embargantes visam a desconstituição do acórdão proferido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de origem.

Feitas as considerações necessárias, passo à análise das teses levantadas.

Inicialmente, quanto à tese omissão e contradição do julgado de legitimidade recursal do
amicus curiae
, o acórdão embargado posicionou-se especificadamente:

“
[...] Quanto a admissão do
amicus curiae
e sua ilegitimidade recursal, esclareceu a decisão recorrida:

“Analisando detidamente os autos, constata-se a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios trazidos pelos entes sindicais que, atuando na qualidade de
amicus curiae
, buscam a reforma do julgado.

Quanto a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios em situações como a descrita no caso concreto, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7o da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2o do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado
. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da sAssociação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados. (ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A Lei no 9.868 de 1.999, em seu artigo 7o, § 2o estendeu a possibilidade de amicus curiae aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, nos quais não é reconhecida, entretanto, a sua legitimidade recursal.

- Os amigos da Corte atuam como assistentes litisconsorciais, e por esse motivo não estão legitimados a atuar na defesa irrestrita de seus próprios interesses, como se parte fossem.

- Por constituírem apenas como assistentes litisconsorciais e não como parte,
nega-se aos amicus curiae a legitimidade para recorrer.
A propósito este tem sido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: "Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos (ADI 3934-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24.02.2011)".

- Recuso não conhecido. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.081874-2/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela i. Procuradoria Geral de Justiça e NÃO CONHEÇO os aclaratórios apresentados pelo SINTEP e SINSPP-Leste. [...]” (id. 42044499).

No tocante a suposta contradição quanto a aplicação do artigo 138, § 1o do CPC, em face dos Sindicatos que ingressaram com o pedido de figurarem como
amicus curiae
, importante ressaltar a necessidade de utilização do princípio da especialidade ao caso em comento, conquanto referido disposto versa sobre regra de processo geral, enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade apresenta rito próprio, regido pela Lei n. 9.868/99, a qual aponta como legitimação paralela recursal àqueles capacitados para interpor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, na condição de parte.

Quanto a ilegitimidade recursal do
amicus curiae
ou daquele que, pretensamente tenha ingressado com o pedido e este não tenha sido acolhido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. I – Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos” (ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau). II - Precedentes. III – Agravo regimental improvido.

(ADI 3934 ED-segundos-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00001 RDECTRAB v. 18, n. 202, 2011, p. 196-199) [...]”

Destaco, outrossim, que o Sindicato Embargante não figura como parte na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Assim, o previsto no art. 124, VIII da Constituição do Estado de Mato Grosso não se aplica aos recorrentes.

Outrossim, quanto às teses levantadas no Embargos de Declaração trazido pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Primavera do Leste, depreende-se a impossibilidade de seu conhecimento, uma vez que este já apresentou os Embargos de Declaração (id. 46986961), ocasião em que não as suscitou para serem enfrentadas, deixando transcorrer a oportunidade processual para tanto.

Aplica-se, nessa situação, o princípio da unicidade recursal, consoante entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS, E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXSITÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
EMBARGOS OPOSTOS DE DECISÃO QUE JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE EMBARGOS ANTERIORES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal brasileiro acolhe o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, de modo que quando interpostos dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último.

Não se conhece de embargos de declaração opostos contra acórdão que já foi objeto de embargos anteriores,
que já foram inclusive julgados desprovidos
. (N.U 0003995-42.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Assim, diante do princípio da unicidade recursal, deixo de conhecer os aclaratórios opostos pela Mesa Diretora por meio do id. 66362488.

Com relação ao pleito contido nos aclaratórios trazidos pelo Prefeito Municipal de Primavera do Leste (id. 67336989), de fato, a pandemia do COVID-19 trouxe situação de emergência sanitária que importa na análise da modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI, posto que a realização de concurso público deve se dar de forma mais organizada.

Entretanto, não obstante o alegado, em que pese a edição da Lei n. 173/2020, não houve a comprovação de que o Município em questão tenha recebido verbas advindas da União para custeio de despesas decorrentes do referido dispositivo legal, de forma a se aplicar as vedações nela previstas.

Ademais, desde o findar de 2.019 – ou seja, antes do início da pandemia no Brasil – este Tribunal vem se posicionando quanto à inconstitucionalidade da norma impugnada, mantendo este entendimento em diversos julgamentos, tendo ainda sido concedida, em modulação de efeitos, o prazo de 90 dias após a publicação do acórdão para que a Municipalidade adotasse as providências necessárias às correções decorrentes das anomalias produzidas pelo ato impugnado.

Advirto, desde já, às partes, para futuros Embargos de Declaração quanto ao disposto no art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os aclaratórios apresentados pelo SINTEP, SINSPP LESTE e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, e NÃO CONHEÇO os embargos opostos pela MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021